Tribunal: TRF3
Processo: 0008757-22.2009.4.03.6119
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
166/283)

0008757-22.2009.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 67344

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA.

1. O valor principal da autuação é significativo, mas não foge à normalidade de casos dessa natureza, de modo que não constitui circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do crime. Pena-base mantida no mínimo legal.

2. Apelação desprovida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.